Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701156-68.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDENILSON JOAQUIM DA SILVA, ALESSANDRA DA CONCEICAO SILVA, SIDNEI JOAQUIM DA SILVA, DARLENE DA CONCEICAO SILVA, GLEIDSON DA CONCEICAO, DALCILENE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS NEVES, MAICON DA CONCEICAO DE ARAUJO, EDMILSON JOAQUIM DA SILVA, EDUARDO JOAQUIM DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário formulado pelo recorrente DISTRITO FEDERAL no ID no 42491742, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007